Tribunal: TJMT
Processo: 1003350-55.2021.8.11.0003
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-15
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003350-55.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JULIANA WOTH AST - CPF: 063.317.331-24 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LAURO EVANER CORREA - CPF: 861.607.291-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JHONATAN SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 060.656.811-56 (TERCEIRO INTERESSADO), LEILA GIANE MENSCH - CPF: 005.626.329-56 (TERCEIRO INTERESSADO), KEYLA KARINY DE PAULA REZENDE - CPF: 702.818.821-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
.
RECEPTAÇÃO
.
CONDENAÇÃO
.
INCONFORMISMO DEFENSIVO
.
1.
PRELIMINAR
.
NULIDADE

DESTE
PROCESSO PORQUE AS PROVAS FORAM OBTIDAS EM VIOLAÇÃO AO DOMICÍLIO D
A
APELANTE
.

POLICIAIS CIVIS
DESPROVIDOS DE MANDADO JUDICIAL
.
INOCORRÊNCIA
.
ENTRADA NA RESIDÊNCIA DESENCADEADA POR RASTREAMENTO DE APARELHO
TELEVISOR
OBJETO DE
FURTO
.

SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA
.
FUNDADAS RAZÕES DE PRÁTICA DE CRIME PERMANENTE
.
EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL À GARANTIA DA INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO – REJEI
ÇÃO
.
2.

MÉRITO
.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO
D
A
APELANTE

DO
CRIME DE RECEPTAÇÃO
.
ALEGADO DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO
S
OBJETO
S.
INOCORRÊNCIA
.
APELANTE EM ESTADO DE FLAGRANTE DELITO
.

VERSÃO INVEROSSÍMIL APRESENTADA
.
DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA QUANTO À POSSE LEGÍTIMA
DOS
OBJETO DO CRIME DE
FURTO
ANTERIOR – CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO DO APELANTE EVIDENCIA
NDO QUE

ELA
TINHA CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO
S

BENS.

3.

ALMEJADO O
REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE MULTA
.
POSSIBILIDADE
.
PENA PECUNIÁRIA ESTABELECIDA EM DESCOMPASSO COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
.

4. PRELIMINAR REJEITADA E
, NO MÉRITO, RECURSO

PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. É dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de crime de receptação, pois sua consumação, por se protrair no tempo, coloca os agentes em constante estado de flagrância, autorizando, por conseguinte, quando houver fundadas razões, o ingresso da polícia na residência do agente sem a necessidade de mandado de busca e apreensão. Ademais, na espécie, não se pode olvidar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do R
ecurso
E
xtraordinário n.
603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em residências sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (
mesmo
durante a noite), quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade.

2. No crime de receptação, a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbindo ao agente comprovar, indene de dúvidas, as eventuais alegações de que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita ou, ainda, que agiu culposamente, pois o ônus da prova é de quem alega, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, sobretudo quando se apresenta versão defensiva inverossímil diante das circunstâncias que norteiam o caso, não sendo demais registrar que a adoção de tal sistemática não importa em indevida inversão, mas, em correta distribuição do referido encargo probatório.

3.

A
fixação da quantidade de dias-multa é definida de modo proporcional à pena privativa de liberdade (Enunciado n. 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça). Logo, quando aplicada em descompasso, a pena
pecuniária
exacerbada deve ser redimensionada.

4
.
Preliminar rejeitada.
E, n
o mérito, recurso

parcialmente
provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Juliana
Woth

Ast

objetivando a reforma da sentença prolatada pelo
Juízo da
1ª Vara Criminal da
C
omarca de
Rondonópolis
/
MT, nos autos da Ação Penal n.
1003350-55.2021.8.11.0003
, condenando-
a
pela prática do crime de receptação dolosa, tipificado no art. 180,
caput
, do Código Penal, à pena de
1 (um) ano e
2 (dois) meses de reclusão
, em regime
inicial
semi
aberto, e 1
4
(
quatorze
) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos
.

A apelante, nas razões que se encontram no ID
167768203
, postula a sua absolvição do crime de receptação dolosa ou a desclassificação da conduta para a modalidade culposa, alegando a ausência de dolo, consistente no desconhecimento da origem ilícita dos
objetos
.

O Ministério Público, nas contrarrazões encontradiças no ID
153982148
, pugn
a
pelo desprovimento deste recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer constante
no
ID
159676668
,
adota
a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

PRELIMINAR

Nulidade da prova obtida em suposta violação de domicílio

A
apelante sustenta a nulidade da prova da materialidade do crime de receptação, sob o argumento de que
o s objeto s fo ram apreendido s
após revista domiciliar conduzida de maneira que a conduta dos policiais caracterizou violação do direito à intimidade, privacidade e
de

seu

domicílio, eis que desprovidos de autorização dos moradores e de mandado judicial.

Todavia, a pretensão recursal não merece prosperar, haja vista que ficou comprovado nestes autos que a
diligência
que culminou com a prisão da apelante e a apreensão do
s
objeto
s
de origem ilícita ocorreu em decorrência da informação prestada pela vítima de que seu aparelho televisor
que havia sido furtado,
estava sendo vendido em uma rede social
, razão pela qual os policiais se
dirigiram
até o endereço indicado no anúncio, logrando êxito em encontrar
vários
objeto
s
de origem espúria. Assim, ficou claro que o ingresso dos agentes públicos na casa da
apelante
decorreu de uma situação de flagrância.

Logo, não se tratou de mera intuição dos agentes públicos, mas de evidente justa causa consistente e
m fundadas razões decorrentes do cometimento de crime anterior

e, portanto,
em situação legítima de flagrante delito. Daí por que,
deve ser
salienta
do

que as circunstâncias descritas nestes autos revelam a legitimidade da conduta dos policiais militares, uma vez que foi executada com base nas determinantes contidas no art. 244 do Código de Processo Penal, assim redigido:

Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

Mas a
inda que assim não fosse,
a
receptação
é crime permanente e a sua consumação, por se protrair no tempo, coloca o agente em constante estado de flagrância, autorizando, destarte, o ingresso da polícia na residência do acusado sem necessidade de mandado de busca e apreensão, razão pela qual não houve omissão de formalidade que constitua elemento essencial do ato, devendo, pois, ser rechaçado o pedido defensivo de
nulidade
das provas colhidas na busca domiciliar.

Aliás, acerca do tema, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em residências sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (mesmo durante a noite),
quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito
, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade, posicionamento, esse, aplicado pelo Pretório Excelso desde o julgamento do recurso acima mencionado até os dias atuais, no sentido de que a
inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto
, tal como se infere do aresto assim ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIMINAL.
TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ART. 5°, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FLAGRANTE DELITO. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 603.616-AgR/RO.
IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I - As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.

II -
Nos termos da Constituição Federal, a inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto
, comportando exceção em caso de, por exemplo, flagrante delito. Ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, esta
Suprema Corte decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito
. III - Para
dissentir
do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento.

(
STF
, RE 1298036
AgR
, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma,
julgado em 08/03/2021
, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
046 DIVULG
10-03-
2021
PUBLIC
11-03-2021
).
Destacamos

O Superior Tribunal de Justiça, em relação à temática, segue o mesmo entendimento da Suprema Corte, consoante se depreende dos julgados abaixo resumidos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
PRISÃO POR TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. JUSTA CAUSA PARA O INGRESSO FORÇADO. FLAGRANTE INICIADO FORA DO IMÓVEL.
PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto
, especialmente nos crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo
.

2.
Afere-se a justa causa para o ingresso forçado em domicílio mediante a análise objetiva e satisfatória do contexto fático anterior à invasão
, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência.

[...]
(STJ,
AgRg
no HC 612.972/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021
,
DJe
28/06/2021
)
.

Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO JUSTIFICADA. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.

1.
O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente nos crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo
.

2. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos
arts
. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal.

3. Os maus antecedentes e a reincidência evidenciam o maior envolvimento do agente com a prática delitiva, podendo ser utilizados para justificar a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva.

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ,
AgRg
no HC 626.266/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021,
DJe
19/03/2021
).

Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 34, XVIII, "B" DO RISTJ
. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA OFENSA À INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. CRIME PERMANENTE. PRISÃO EM FLAGRANTE
. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...]

III -
O estado
flagrancial
dos delitos de tráfico de drogas e de associação para o tráfico consubstancia uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI do art. 5º da Constituição, não havendo se falar, pois, em eventual ilegalidade no fato dos policiais terem adentrado na residência, pois o mandado de busca e apreensão é dispensável em tais hipóteses
.

IV -
Diante da existência de informações sobre possível prática de crime de tráfico de drogas no referido apartamento, os policiais se dirigiram até o local, para averiguação. Ao baterem à porta do imóvel, embora não tenham sido atendidos, os policiais perceberam uma movimentação no local. Logo em seguida, a equipe de apoio, que se encontrava na entrada do prédio, realizou a abordagem do ora paciente e do corréu, os quais haviam fugido do apartamento no momento da chegada da polícia. Somente então os policiais acessaram o interior da residência, na qual lograram encontrar drogas, balanças de precisão e munições, o que corroborou as suspeitas e notícias dos ilícitos, justificando, assim, o ingresso no apartamento
.

Agravo regimental desprovido.

[...]

(STJ,
AgRg
no HC 557.437/RJ, Rel. Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado DO TJ/PE), Quinta Turma, julgado em 10/03/2020,
DJe
16/03/2020).
Destacamos

Por sua vez, este Tribunal de Justiça não discrepa do entendimento sufragado pelas
c
ortes
s
uperiores, conforme pode ser visto dos acórdãos a seguir resenhados:

RECURSO DE APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR – NULIDADE DO PROCESSO – OFENSA AO ART. 5º, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – INGRESSO EM RESIDÊNCIA SEM MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA – CRIME PERMANENTE – SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA – EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL À GARANTIA DA INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO – PRELIMINAR REJEITADA.

1.
Não há que se falar em ilicitude da prova produzida a partir da apreensão de drogas variadas, deduzida com base na suposta violação do domicílio, pois o Tráfico de Entorpecente, delito de natureza permanente, não exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso dos policiais na residência onde esteja ocorrendo, máxime, quando constatada a existência de entorpecentes no local e comprovado que a apreensão não derivou de meras conjecturas, mas sim, de minuciosa investigação policial
.

2. MÉRITO – 2.1. PENA-BASE - MITIGAÇÃO – PARCIAL PROCEDENCIA – O ART. 42, LEI DE DROGAS AUTORIZA O AUMENTO EM RAZÃO DA QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA – 2.2. TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPROCEDÊNCIA – DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA – 2.3. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL – IMPROCEDÊNCIA – VARIEDADE E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA – 3. RECURSO PROVIDO EM PARTE, EM PARCIAL SINTONIA COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.

1. Meras conjecturas acerca de elementos do tipo penal violado, pela generalidade que encerram, não autorizam o incremento da sanção basilar mediante a negativação da culpabilidade do agente; entretanto, a razoável quantidade e a natureza das drogas apreendidas (1 porção grande de maconha - 104,16g, 32 “petecas” de pasta-base de cocaína pensando, ao todo, 24g) justificam a fixação de pena-base moderadamente acima do mínimo legal;

2. Constatado que o apelante não exerce atividade lícita comprovada, que ele já vinha sendo investigado por tráfico e que já foi condenado em outra ação penal, impossível não reconhecer que se trata de pessoa dedicada a atividades criminosas, de modo, que não faz jus ao benefício previsto no art. § 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06;

3. A variedade e a razoável quantidade das drogas apreendidas autorizam a manutenção do regime prisional fechado fixado na sentença (art. 42 da Lei n. 11.343/2006, c/c o art. 33, § 3º, do CP). Enunciado 47 do TJMT.

(N.U 0010423-90.2012.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Rondon
Bassil

Dower
Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/02/2021,
Publicado
no DJE 24/02/2021)
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – ART.33, ‘CAPUT’, DA LEI 11.343/06 – PENA DE 02 (DOIS) ANOS, 07 (SETE) MESES, 15 (QUINZE) DIAS E PAGAMENTO DE 260 (DUZENTOS E SESSENTA) DIAS-MULTA, SUBSTITUÍDA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, POR 02 (DUAS) PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS É COMUNIDADE E RESTRIÇÃO DE FINAL DE SEMANA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – 1.PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO PELA ILICITUDE DAS PROVAS COLHIDAS – INOCORRÊNCIA– PACIENTE FLAGRADO NO MOMENTO EM QUE REPASSAVA DROGA A TERCEIRA PESSOA – CONDUTA QUE RESULTOU NA ABORDAGEM POLICIAL E LOCALIZAÇÃO DE CERTA QUANTIA DE COCAÍNA – CRIME PERMANENTE – CARACTERIZAÇÃO – POSTERIOR CONDUÇÃO DO APELANTE AO IMÓVEL – ENTRADA FRANQUEADA PELA GENITORA DO APELANTE E PROPRIETÁRIA DA RESIDÊNCIA – OUTRAS DROGAS LOCALIZADAS 34,05G DE COCAÍNA – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÕES A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS – PRECEDENTES STF [HC 176.553 E STJ [RHC 99.309/SP] – PRELIMINAR REJEITADA – 2. MÉRITO – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE
– MATERIALIDADE
E AUTORIA
– COMPROVAÇÃO

– LAUDO
PERICIAL E DEPOIMENTO DOS POLICIAIS – MEIO DE PROVA IDÔNEO – ENUNCIADO ORIENTATIVO 8 DO TJMT – DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS AÇÃO – DESNECESSIDADE DE PROVA DA MERCANCIA DELITO
PLURINUCLEAR OU
MISTO ALTERNATIVO – ENUNCIADO ORIENTATIVO 8 DO TJMT
– SENTENÇA
MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme precedentes do STJ e do STF, considerando sua natureza permanente do delito, é dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante de crime permanente, podendo-se realizar a prisão sem que se fale em ilicitude das provas obtidas
.

Incabível acolher o pleito de absolvição, por insuficiência probatória, quando o conjunto é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva do crime, cabendo ressaltar que os depoimentos dos agentes públicos, quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de provas produzidas durante a persecução penal.

(N.U 0008633-03.2014.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/02/2021,
Publicado
no DJE 22/02/2021)
Destacamos

Destaque-se, por honestidade intelectiva, que não se desconhece a existência de decisão recente do Superior Tribunal de Justiça que amplia o posicionamento do guardião da Constituição Federal para estabelecer novos requisitos para dar legitimidade ao ingresso de agentes policiais em residências para a realização de busca domiciliar sem mandado judicial, todavia ainda atualmente existem outras decisões contemporâneas tanto da Quinta quanto da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça em sentido contrário, admitindo pacificamente e considerando legítimo o ingresso forçado em residências sem mandado judicial, em qualquer período do dia (mesmo durante a noite), quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel estaria ocorrendo situação de flagrante delito, de modo que a modificação radical da jurisprudência quanto a tal particularidade não pode ser aplicada de modo automático.

Sendo assim, na espécie, deve ser reconhecida como legítima a busca domiciliar levada a efeito na casa
da
apelante, cujo posicionamento é o que mais se coaduna com o interesse público/coletivo que deve sobrepor ao individual e com os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, segurança jurídica, proteção à boa-fé objetiva, instrumentalidade das formas e do aforismo
pas
de
nulitté

sans

grief
.

Além do mais, impende registrar que, qualquer mudança de paradigma jurisprudencial, mormente aquela não amparada por súmula, tampouco resultado de julgamento pela sistemática dos recursos repetitivos, demandaria a sua modulação para ser adotada somente em casos futuros, ainda mais no caso destes autos que se trata de diligência
irreptível
, sobrelevando-se asseverar, também, que, es
s
e
posicionamento é o adotado pelo guardião da Constituição Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616-AgR/RO, em sistemática de Repercussão Geral, que gerou o
Tema
280 do Supremo Tribunal Federal
, de observância obrigatória aos juízes e tribunais, nos termos do art. 927, § 3 º, do Código de Processo Civil.

Por consequência, impõe-se concluir que não há ofensa ao art. 5.º, XI, da Constituição Federal; ao art. 11, item 2, do Pacto de São José da Costa Rica, ao art. 17, item 1, do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos; e aos
arts
. 240, § 2.º, 244, 157, 395, II, e 564, IV, do Código de Processo Penal, a ser reconhecida nestes autos, eis que não ocorreu violação ilícita ao domicílio d
a
apelante, porque se tratava de situação de flagrância da prática de crime patrimonia
l
perpetrado
dia
s antes, além do encontro furtuito de provas que demonstram a ocorrência de crime permanente, razões pelas quais o ingresso no local tornou-se uma obrigação para os agentes públicos sob pena de serem responsabilizados administrativa, civil e penalmente por eventual omissão da parte deles.

Diante disso,
a
preliminar
deve ser rejeitada
.

MÉRITO

A exordial acusatória,
que se vê
no ID
167768161
, relata os fatos desta forma:

[...]
FATO – RECEPTAÇÃO

Consta dos autos, que, no dia 08 de fevereiro de 2021, por volta das 17h00min, na Avenida Brasil, Rua Alberto Corrêa, n. 265, bairro Vila Canaã, a denunciada JULIANA
Woth

Ast
, com consciência e vontade, adquiriu/recebeu coisa que sabia ser produto de crime, consistente em 01 (uma) televisão LG de 39’’, avaliada em R$1.200,00 (mil e duzentos reais), 03 (três) “chapinhas”, avaliadas em R$300,00 (trezentos reais) e 01 (um) secador de cabelo, avaliado em R$200,00 (duzentos reais).

HISTÓRICO DOS FATOS

Ressai do caderno policial, que no dia 03 de fevereiro de 2021, a Sra.
Keyla

Kariny
de Paula Rezende teve sua casa furtada, ocasião em que os meliantes levaram vários eletrodomésticos, incluindo os objetos descritos acima (boletim de ocorrência n.º 2021.32130) Poucos dias depois, a dizer, em 08 de fevereiro, a vítima viu um anúncio de uma televisão no “
facebook
”, por R$700,00 (setecentos reais), e, ao analisar detidamente as fotografias, não teve dúvidas de que se tratava de um dos objetos subtraídos de sua residência. Diante disso, a vítima procurou a delegacia de polícia, e, então, os investigadores empreenderam diligências, vindo a localizar a casa da denunciada, que tinha feito o anúncio; no local, foram localizados vários objetos suspeitos, dentre eles, 03 (três) “chapinhas” e 01(um) secador de cabelo reconhecido pela vítima como sendo seus. Salienta-se que a televisão não foi localizada, pois, conforme declarações dos investigadores de polícia (fls. 09/10-IP), a denunciada já tinha concluído a venda, não sabendo declinar quem seria o comprador
[...]
.

No caso em apreciação, verifica-se que a materialidade delitiva do crime de receptação
está
evidenciada pelos seguintes documentos: boletim de ocorrência
do furto
(ID
49219857
),
boletim de ocorrência (ID 49219856), auto de prisão em flagrante (ID 167767183),
termo de exibição e apreensão (ID
167767188
),
termo de reconhecimento de objeto (ID 167767191), termo de entrega (ID 167767192),
e auto de avaliação (ID
167768154
, p.
46-47
); bem como pela prova oral produzida durante a instrução processual.

E, no que diz respeito à autoria delitiva, não há dúvidas de que a apelante estava na posse dos
objetos
de origem ilícita que deu origem a esta ação. Assim, a questão exsurge acerca da existência ou não do d
olo de sua parte, isto é, se ela
tinha conhecimento de que os bens encontrados
com ela
seriam ou não proveniente de crime.

Como é sabido, o tipo penal previsto no art. 180,
caput,
do Código Penal, exige a comprovação do dolo específico para a sua caracterização, todavia, por ser de difícil comprovação, cabe ao magistrado aferi-lo por meio da análise de todas as circunstâncias que envolveram o fato imputado
ao
agente na peça acusatória.

Tendo isso como norte, é forçoso reconhecer que a sentença condenatória deve ser mantida, porquanto a negativa de autoria sustentada pela apelante não encontra respaldo no conjunto probatório produzido na instrução processual, eis que ela não conseguiu demonstrar que desconhecia a procedência dos bens que foram apreendidos na sua posse, tampouco que o
s
teria comprado de forma lícita.

Com efeito, em relação aos fatos em apuração, a vítima
Keyla

Jariny
de Paula Rezende
, relatou em juízo que sua residência foi furtada, tendo sido subtraídos
três aparelhos televisores e outros
objetos
de uso pessoal (esmalte de unha, pranchas e secador de cabelo
, tablete quebrado e
notebook
da marca Asus
)
.
Keyla

Jariny

narrou, ainda, que
em razão disso começou a procurar televi
sores
usad
o
s no aplicativo
Facebook
e, na oportunidade
,

viu
um aparelho com as mesmas características (e defeitos) que
o
televi
sor
do quarto do seu filho apresentava
.
A
ofendid
a
disse, também, que após tomar conhecimento dos fatos
conseguiu identificar a mulher que havia feito o anúncio
,
e, em razão disso
foi até a Delegacia de Polícia registrou a ocorrência
e repassou todas as informações para os policiais
.
A vítima relatou, por fim, que não conseguiu recuperar
o televisor
, mas tão somente as pranchas, secador de cabelo e o estojo com esmaltes de unha.

No mesmo sentido foram as declarações da testemunha
Leila Giane
Mensch
,
policial civil,
que
relatou em juízo a dinâmica dos fatos da seguinte forma:

[...]
ocorreu um furto na casa da vítima onde levaram diversos objetos, dentre eles, três televisores, secador de cabelo, sendo que a vítima encontrou um anúncio de venda de um dos televisores furtados de sua residência na rede social, ocasião em que ela entrou em contato com o dono do anúncio e passou as informações necessárias para que a guarnição localizasse a residência da acusada, local onde foram encontrados diversos objetos, como o secador, prancha de cabelo e uma quantidade em dinheiro, todavia, o televisor já havia sendo vendido pela acusada naquela manhã, o qual foi buscado por um motorista de aplicativo e levado até Guiratinga/MT.
[...]
(
Excertos
extraídos
da sentença condenatória, vista no ID
167768191
).

A apelante ouvida na fase
judicial
negou, de forma peremptória, que tenha praticado o delito sob apuração, conforme se infere destes trechos de seu interrogatório:

[...]
não sabia que os objetos eram oriundos de crime,
[...]
que o rapaz que limpava o quintal de sua casa e era usuário de drogas, informou que um amigo estava se separando da esposa e que tinha alguns objetos para vender, e em razão disso terminou por comprar os objetos dos autos; Que os dois foram juntos levar os objetos nas mãos e a declarante pagou R$ 500,00 (quinhentos reais) por tudo, bem como que na época vivia com o valor do recebimento de aluguel
[...]
que vendeu a televisão anunciada no
facebook
pelo valor de R$ 1.200,00 e que o valor apreendido em sua casa era oriundo da venda de duas televisões, esclarecendo que vendeu uma por 1.200,00 e outra por 300,00
[...]

(Excertos

extraídos
da sentença condenatória, vista no ID
167768191
).

Logo, existem nestes autos elementos de convicção que reforçam o conhecimento da apelante sobre a origem delituosa das coisas recebidas
. Ademais
,
ainda que
ela
tenha declarado que não sabia da origem espúria dos bens, admitiu,
em sede
judicial
, qu
e
os
comprou de um
indivíduo que
queria se desfazer dos
objetos

pouco se importando com o
seu
valor
,
bem como que o referido individuo era usuário de drogas.

Diante disso, é imperativo concluir que a versão sustentada pela apelante não tem qualquer credibilidade, não merecendo, pois, acolhimento o pleito visando a sua absolvição do delito de receptação, uma vez que as suas alegações não são capazes de desconstituir os fundamentos utilizados pelo sentenciante.

Além do mais, não se pode olvidar que a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbido ao acusado comprovar, indene de dúvidas, as eventuais alegações de que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita ou, ainda, que agiu culposamente, pois o ônus da prova é de quem alega nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, situação que não importa em inversão, mas, em correta distribuição do referido encargo probatório.

Aliás, acerca da matéria, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. ORIGEM LÍCITA DOS BENS. ÔNUS DA PROVA DA DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO.
REVERSÃO DO JULGADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DAS SÚMULAS N. 7/STJ E 279/STF.

1.
A jurisprudência desta Corte Superior é firmada no sentido de que, "no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
"
(
AgRg
no HC n. 331.384/SC, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/8/2017,
DJe
30/8/2017).

2. A Corte originária reconheceu a existência de elementos de prova suficientes para embasar o decreto condenatório pela prática do crime de receptação. Assim, a mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado, de modo a absolver o acusado, exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, uma vez que o Tribunal a quo é soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ e Súmula n. 279/STF).

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ,
AgRg
no
AREsp
1843726/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021,
DJe
16/08/2021).
Destacamos

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. Esta Corte -HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal -
AgRg
no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020;
AgR
no HC 147.210, Segunda Turma, Rel.

Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita.

3. Se a instância ordinária, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entendeu, de forma fundamentada, restar configurada a autoria dos crimes descritos na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ.

4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha:
AgRg
no
AREsp
n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik,
DJe
de 5/8/2019;

REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio
Schietti
Cruz,
DJe
de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel.

Ministro
Nefi
Cordeiro,
DJe
de 17/3/2016.

5.
A conclusão da instância ordinária está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
.

6. Writ não conhecido
.

(STJ, HC 626.539/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021,
DJe
12/02/2021).
Destacamos
.

Sendo assim, não se sustenta a sua afirmação
da
apelante que desconhecia a origem ilícita dos objetos, porquanto as condições e as circunstâncias em que
os bens
foram apreendidos pelos policiais civis autorizam concluir exatamente o contrário, ou seja, que ela tinha pleno conhecimento que
as coisas
era
m
produto de injusto penal.

Por conseguinte, não havendo dúvidas de que a apelante estava na posse de produto
s
de
furto
;
e tendo em vista que o juízo de primeiro grau reconheceu que há evidências de que ela agiu dolosamente, incumbia à defesa, ao pleitear a sua absolvição em recurso exclusivamente aviado em seu favor, demonstrar a existência de provas no sentido de que não tinha conhecimento da origem ilícita dos objetos encontrados na sua posse. Todavia, assim não fez.

Diante disso, impõe-se concluir que a condenação da apelante pelo crime de receptação dolosa deve ser mantida, não tendo, pois, consistência seu pleito absolutório deduzido com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, diante da comprovação do ilícito antecedente por força do boletim de ocorrência constante ID
49219857
, que demonstra que os objetos apreendidos na sua posse são produtos de subtração.

Noutro vértice,
no que tange à pena de multa, esta deve ser redimensionada, eis que estabelecida
de forma contrária ao posicionamento inserto no E
nunciado n. 33
pela
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, assim redigido: “
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa,
em patamar proporcional à pena privativa de liberdade

e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
”.
Destacamos

Acerca do tema, deve ser ressaltado
,
ainda, que para a fixação da
pena
pecuniária, devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo a
pena
guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade obedecendo o critério trifásico de aplicação de pena, com observância aos critérios descritos no art. 59 e 68 do Código Penal, conforme se infere do entendimento externado por esta Corte de Justiça no acórdão abaixo sintetizado:

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – CRIME DE LATROCÍNIO (CP, ART. 157, §3º, INCISO II, C/C ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEAS “C” E “H” DO CP) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE HOMICÍDIO – IMPOSSIBILIDADE – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL E DECLARAÇÕES DE POLICIAIS EM HARMONIA AO CONJUNTO PROBATÓRIO – RELAÇÃO DE CAUSALIDADE ENTRE ROUBO E MORTE – PLEITO ALTERNATIVO – DOSIMETRIA DA PENA – PENA-BASE – MOTIVAÇÃO IDÔNEA – CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO DESFAVORÁVEL – FRAÇÃO DE 1/6 PARA MAJORAR A PENA-BASE APLICADO DE ACORDO COM O ENTENDIMENTO DO STJ - ISENÇÃO DE PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE – EFEITO DA CONDENAÇÃO – ANÁLISE DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - RECURSO NÃO PROVIDO -
PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO – REAJUSTE DA PENA DE MULTA APLICADA DE FORMA DESPROPORCIONAL
.

A confissão extrajudicial do apelante, bem como os depoimentos das testemunhas, sob o crivo do contraditório, estão em harmonia com o conjunto probatório e comprovam a autoria do apelante.

Inadmissível a desclassificação para o delito de homicídio, porquanto não pairam dúvidas que houve intenção do agente de subtrair os bens da vítima e de lhe ceifar a vida, havendo a inegável relação de causalidade entre o roubo e a morte da vítima. A violência exacerbada empregada para a execução da vítima de latrocínio – dois golpes com um pedaço de madeira na cabeça e um golpe de facão em seu abdômen -, denota fundamento idôneo para
desvalorar
as circunstâncias do delito, uma vez ultrapassados os elementos inerentes ao tipo penal.

O Superior Tribunal de Justiça vem entendendo razoável a exasperação em 1/6 (um sexto) da pena mínima para cada circunstância judicial negativa.

A hipossuficiência do réu, com a eventual suspensão ou dispensa da exigibilidade das custas processuais deve ser apreciada pelo Juiz da Execução Penal.
Sendo a pena de multa aplicada de forma desarrazoada e desproporcional, deve ser minorada, de ofício, em obediência ao princípio da proporcionalidade, pois, como a pena privativa de liberdade, deve obedecer ao critério trifásico de aplicação da pena, em atenção aos artigos 59 e 68 do Código Penal
.

(TJMT, N.U 0000980-37.2005.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/08/2021,
Publicado
no DJE 05/08/2021)
Destacamos

C
om relação ao pedido objetivando a readequação da pena de multa aplicada
à apelante
, estas são as razões lançadas pelo prolator da sentença condenatória:

O Código Penal atribui para o crime descrito no art. 180,
“caput”
, a pena de reclusão de 01 (um) a 04 (quatro) anos, e multa.

Verificando as condições da acusada e do crime, passo a dosimetria da pena atento as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal.
Culpabilidade
– Entendo que não se desgarrou da normalidade.
Antecedentes
– A ré registra maus antecedentes, porém serão considerados como circunstância agravante.
Conduta Social
– Não restou demonstrada.
Personalidade do Agente
– Não há elementos para se aquilatar.
Motivos
– Não ficaram esclarecidos.
Circunstâncias
– São inerentes ao tipo penal.
Consequências
– Entendo que não foram graves, tendo em vista que a vítima recuperou parte da
res furtiva
.
Comportamento da Vítima
– Os autos não demonstram que tenha contribuído para o crime.

Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma e considerando que elas são favoráveis a ré,
fixo a pena-base em 01 (um) ano de reclusão
.

No caso inexistem circunstâncias atenuantes, contudo, verifico a presença da
agravante da reincidência
, já que a ré possui condenação definitiva nos autos da Execução Penal nº 2000577-31.2021.8.11.0064, oriunda da ação penal de nº 1018359-91.2020.8.11.00034, que tramitou nesta Comarca, conforme se denota do extrato processual em anexo, por crime ocorrido em 26/08/2020, com sentença transitada em julgado em 15/12/2020, logo, utilizando-me do quantum de 1/6, majoro a pena em
02 (dois) meses
.

Ademais, inexistem causas de diminuição ou de aumento de pena, portanto,
torno definitiva a pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão.

No que tange a pena de multa, considerando as mesmas circunstâncias judiciais e atento ao disposto nos artigos 49 e 60, ambos do CP, bem como, tendo em mira o quantum de pena privativa alhures fixada e, utilizando-me da proporcionalidade (“Sistema Valter
Ressel
”),
fixo a pena em 14 (quatorze) dias-multa
, para a qual, considerando a situação econômica da ré, atribuo o valor de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
, para cada dia multa.

N
os termos do artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal, fixo o
regime inicial semiaberto,
tendo em vista o reconhecimento da reincidência.

EM RESUMO, condeno o réu Juliana
Woth

Ast
a cumprir a pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial semiaberto e, ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa.

(Trechos
extraídos
da sentença condenatória vista no ID 167768191)
Destaques no original

Dos trechos da sentença condenatória acima transcritos, verifica-se que existe desproporção entre a pena privativa de liberdade e a pena pecuniária aplicada
à apelante r
azão pela qual, passo a redimensionar a pena de multa aplicada da seguinte forma:

Na primeira fase, mantenho a
pena-base
no mínimo legal e fixo
em 1
0
(d
e
z) dias-multa.

Na segunda etapa, presente a agravante da reincidência,
agravo a pena em 1/6 (um sexto) resultando a pena intermediária em 12 (doze) dias-multa a qual torno definitiva ante a ausência de outras causas modificadoras de pena,
mantida a fração de 1/30 (um trinta avos) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos para o cálculo de cada dia-multa.

Posto isso, em
dissonância
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,

rejeito a

preliminar
.
E, no mérito,

dou parcial provimento
ao
recurso
de
Juliana
Woth

Ast
, para
redimensionar a pena de multa para
1
2
(
doze
) dias-multa

mantendo inalterados os demais do édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/11/2023